Tribunal: TJSP
Processo: 1000689-53.2019.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURO – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA, POIS TAL PLEITO FOI REALIZADO. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – INOCORRÊNCIA, POIS HOUVE A APRESENTAÇÃO DAS APÓLICES. VALIDADE DOS LAUDOS APRESENTADOS, POIS, EM BORA UNILATERAIS, TAL FATO SE JUSTIFICA DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE GUARDA DOS EQUIPAMENTOS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURO – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA, POIS TAL PLEITO FOI REALIZADO. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – INOCORRÊNCIA, POIS HOUVE A APRESENTAÇÃO DAS APÓLICES. VALIDADE DOS LAUDOS APRESENTADOS, POIS, EM BORA UNILATERAIS, TAL FATO SE JUSTIFICA DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE GUARDA DOS EQUIPAMENTOS AVARIADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA APELADA. AVARIA DECORRENTE DE VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000689-53.2019.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante ZURICH
SANTANDER
SEGUROS
S/A,
é
apelado
ENERGISA
SUL-SUDESTE
-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
EDUARDO SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000689-53.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 2/5
VOTO No: 28768
APEL.No: 1000689-53.2019.8.26.0069
COMARCA: BASTOS (VARA ÚNICA)
APTE. : ZURICH SANTANDER SEGUROS S.A.
APDA. : ENERGIZA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA S.A.
APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
SEGURO

PRELIMINARES
FALTA DE INTERESSE DE AGIR -
AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO

INOCORRÊNCIA, POIS TAL PLEITO FOI REALIZADO.
FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL INOCORRÊNCIA,
POIS
HOUVE
A
APRESENTAÇÃO
DAS
APÓLICES.
VALIDADE DOS LAUDOS APRESENTADOS, POIS, EM
BORA UNILATERAIS, TAL FATO SE JUSTIFICA DIANTE
DA IMPOSSIBILIDADE DE GUARDA DOS EQUIPAMENTOS
AVARIADOS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
APELADA. AVARIA DECORRENTE DE VARIAÇÃO DE
ENERGIA
ELÉTRICA
DEMONSTRADA.
DEVER
DE
INDENIZAR
CARACTERIZADO.

SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ZURICH
SANTANDER SEGUROS S.A. nos autos da ação regressiva de seguro, que
move em face de ENERGIZA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A., cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos termos da
sentença de fls. 336/341, do Juiz ARTHUR LUTIHERI BAPTISTA NESPOLI, da qual o
relatório se adota.
Apela a autora sustentando que pagou indenização a seus
segurados, sendo de rigor o ressarcimento, já que a avaria dos equipamentos se
deu em virtude de variação de energia elétrica. Esclarece que juntou laudos
técnicos e demonstrou o pagamento, sendo de rigor a reforma da sentença, com
a procedência dos pedidos.
Em suas contrarrazões, a apelada destaca que a autora não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000689-53.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 3/5
trouxe prova da contratação do sinistro, os laudos apresentados são unilaterais
inconclusivos, não houve pedido administrativo de ressarcimento, escoando o
prazo decadencial e não deu causa aos supostos danos.
O recurso foi preparado e respondido.
É o relatório.
A sentença comporta reforma.
Preliminarmente, não há que se falar em ausência de prévio
pedido administrativo, pois tal pleito foi realizado, conforme fls. 27/50, não
havendo que se falar em esgotamento do prazo decadencial para tanto.
Aliás, o prazo em tela sequer é decadencial. Trata-se de
prazo prescricional de 5 anos, a teor do disposto no art. 27, do CDC.
De qualquer forma, não há, em nosso ordenamento jurídico,
norma que determine o esgotamento da esfera administrativa antes do ingresso
em juízo no caso em tela.
Também não há que se falar em ausência de apresentação
das apólices. Tais instrumentos constam dos autos, assim como o comprovante
do pagamento (fls. 51/106).
Com relação ao fato dos laudos apresentados serem
unilaterais, tal fato se justifica diante da impossibilidade de guarda dos
equipamentos avariados.
De fato, não seria razoável impor-se à apelante a
manutenção de milhares de equipamentos aguardando serem periciados em
juízo. Os gastos para manutenção, nessa hipótese, ultrapassariam o montante
cobrado.
Em suma, a ré teve a oportunidade de realizar o
contraditório diferido, e não apontou deficiência nos laudos, tampouco questionou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000689-53.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 4/5
os valores ali constantes.
Passo ao mérito.
A autora ingressou com a presente ação regressiva
buscando o reembolso referente aos pagamentos realizados a seu segurado.
Ao efetuar o pagamento a seu segurado, a autora se sub-
rogou nos direitos destes, nos termos do disposto no artigo 786, do Código Civil.
Neste diapasão, insta frisar, que o caso sub judice há que
ser analisado levando-se em conta as normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor, por se enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor (autora)
e prestador de serviço (ré) previstos nos art. 2o e 3o daquele Codex.
E, a responsabilidade da ré, concessionária de serviço
público, é objetiva, nos termos do disposto no art. 37, 6o, da Constituição Federal.
Ressalte-se que o defeito do serviço, resta devidamente
comprovado nos termos das aberturas de sinistro; laudos técnicos, que
demonstram que os danos causados aos equipamentos foram decorrentes de
falha na prestação dos serviços (oscilação de energia) prestados pela ré.
De outro lado, a requerida não comprovou a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, descumprindo a
determinação contida no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
A propósito, nos termos da Súmula no 188 do STF: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”
Além disso, a petição inicial foi instruída com documentos
que comprovam a relação existente entre a autora e seus segurados, laudos
técnicos e comprovantes de pagamento.
Assim, estando provado o dano material, bem como a
responsabilidade objetiva da Ré, de rigor a reforma da r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000689-53.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 5/5
Dizer mais seria acrescer folhas...
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
reformar a sentença recorrida e condenar a apelada no pagamento de R$
2.836,34 (dois mil oitocentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos),
a título de indenização por danos materiais. Correção monetária desde o
desembolso, com base na tabela TJSP e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Inverto a sucumbência.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator